Tribunal: STF
Processo: ARE 1589664
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA RG Nº 698. EXCEPCIONALIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR EVENTUAL OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 6).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7, p. 30-33).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, caput e inc. XVI; 127, caput; e 129, inc. II, da Constituição da República. 

3.1. Requer a condenação “do ente público (Estado do Piauí) à adoção de medidas para fiscalização da observância, pelos servidores, dos requisitos constitucionais de lícita acumulação de cargos públicos”.

3.2.  Afirma que o Estado do Piauí foi omisso quanto à fiscalização das cumulações indevida de cargos públicos por parte de seus servidores. Sustenta ser medida necessária à plena satisfação dos princípios da legalidade e eficiência impostos à Administração Pública (e-doc. 8).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida argumenta que não foi demonstrada a repercussão geral do caso. Alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 10).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, “para a Corte Superior avaliar se houve indevida acumulação de cargos e ilegalidade na conduta estatal, necessário seria reanalisar o contexto fático probatório dos autos” (e-doc. 12).

É o relatório. 

Decido.

6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.

7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição.

8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).

9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional.

10. Nesse contexto, em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, no qual fixadas, além de outras, as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).

11. No caso sob exame, o Tribunal de origem concluiu pela inviabilidade da pretensão autoral por não ter a parte autora comprovado a alegada omissão do Estado recorrido, na forma ampla e autorizadora da excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação discricionária da Administração Pública. Confira-se a fundamentação contida no acórdão:

“Também observo que a parte autora pretende a condenação do Estado do Piauí em razão de eventual omissão da Administração Pública, mas não faz nenhuma comprovação de tal omissão. E o exemplo apontado como elemento demonstrativo da eventual irregularidade que ocorrida por força de tal omissão restou descaracterizada, ou seja, não havia a ilegalidade. 
Código de Processo Civil: 
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
Há, portanto, uma demanda na qual se pretende imputar obrigações por força de omissão meramente abstrata e desprovida de provas.” (e-doc. 6, p. 3).

12. Alcançar conclusão diversa e, a partir disso, decidir em sentido contrário, somente seria possível a partir de reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

13. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Nega-se provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que reformou sentença, por não haver determinações específicas ao município para implementação de abrigo para crianças e adolescentes, conforme o tema 698 da repercussão geral.
2. A ação civil pública objetivava impor ao município obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo.
3. A sentença julgada procedente não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido.
4. O acórdão recorrido manteve a reforma da sentença com base no tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, considerando a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (tema 698) e a Súmula 279/STF.
III. Razões de decidir
6. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mera discordância da decisão.
7. A jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no RE 684.612/RJ (tema 698), define os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde.
8. A decisão recorrida está em consonância com o tema 698, pois a sentença não atendeu aos parâmetros estabelecidos para a intervenção judicial, determinando obrigação de fazer específica sem apontar finalidades e meios adequados.
9. O reexame do acervo fático-probatório é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 10. Precedentes citados reforçam a impossibilidade de reexame de provas e a necessidade de observar os limites da intervenção judicial em políticas públicas.
IV. Dispositivo e tese
11. Nega-se provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas requer demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço, com determinação de finalidades e meios adequados pela Administração Pública para alcançar o resultado; o reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário quando contrariar a jurisprudência firmada no tema 698 e Súmula 279 do STF.”
(RE nº 959.535-AgR-Segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INDÍGENA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, restabelecendo sentença proferida em ação civil pública que reconheceu grave violação ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri e determinou ao ente estadual a construção de escola indígena, além de condenação por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Rio Grande do Sul incorreu em omissão inconstitucional ao não implementar escola indígena em área ocupada provisoriamente; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de multa e condenação em danos morais coletivos, observou os limites definidos pelo STF para a intervenção judicial em políticas públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em casos de ausência ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros definidos no Tema 698 da Repercussão Geral.
4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que não houve omissão ou inércia do ente estadual, dado o caráter provisório da ocupação indígena e os esforços administrativos em curso para a solução definitiva da questão fundiária e educacional.
5. A imposição judicial de construção imediata de escola e multa diária por descumprimento contraria a diretriz fixada no Tema 698, que exige da decisão judicial apenas a indicação dos fins a serem atingidos, cabendo à Administração formular os meios adequados.
6. A reversão do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença implicariam reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
7. Não restou configurada a conduta estatal grave e injusta a ensejar danos morais coletivos, diante da ausência de dolo ou negligência comprovada e da inclusão parcial das crianças indígenas no sistema educacional público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas exige a comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, com respeito ao princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial deve indicar os fins a serem alcançados e permitir que a Administração formule os meios adequados, sendo vedada a imposição de medidas pontuais e coercitivas que comprometam a discricionariedade administrativa.”
(RE nº 1.481.890-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 11/07/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRÚDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 . AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.459.089-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator